Tribunal: TJMT
Processo: 1068317-13.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1068317-13.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[KATIA ROSANE VENTURA IGNACIO - CPF: 527.390.310-68 (RECORRENTE), DARIO CESAR BERTOI - CPF: 251.834.940-53 (ADVOGADO), WILSON KLIPPEL CICOGNANI JUNIOR - CPF: 439.147.560-04 (ADVOGADO), ESTADO MATO GROSSO (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1068317-13.2024.8.11.0001.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda de Cuiabá.

Recorrente: KATIA ROSANE VENTURA IGNÁCIO.

Recorrido: ESTADO DE MATO GROSSO.

Data do Julgamento virtual:
24 a 26/02/2026
.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E EDUCACIONAL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REVISÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO EXPEDIDO POR INSTITUIÇÃO DE ENSINO POSTERIORMENTE DESCREDENCIADA. ATUAÇÃO IRREGULAR. SUSPENSÃO DO ATO AUTORIZATIVO PELO PODER PÚBLICO. INVALIDADE DO CERTIFICADO. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA NÃO CONFIGURADA. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA BOA-FÉ OBJETIVA. IMPOSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO DE IRREGULARIDADES INSANÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Recurso inominado interposto por candidata que buscava o reconhecimento da validade de certificado de conclusão do ensino médio, obtido junto à instituição Educativa Instituto Brasileiro EAD Ltda., na modalidade EJA à distância, em março de 2019.

2.

O pedido foi julgado improcedente na origem.

3.

A recorrente alega que o certificado foi emitido enquanto vigente a autorização de funcionamento da instituição, invocando decadência do direito de anulação administrativa, boa-fé, confiança legítima e teoria do fato consumado.

4.

O Estado de Mato Grosso sustenta que a instituição atuava irregularmente ao oferecer cursos fora da sede autorizada, o que levou à suspensão da autorização e à desativação definitiva pela autoridade educacional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válido o certificado de conclusão do ensino médio emitido por instituição de ensino que funcionava irregularmente fora da sede autorizada; e (ii) estabelecer se princípios como a segurança jurídica, a boa-fé e a teoria do fato consumado podem convalidar o certificado emitido em tais circunstâncias.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

A autorização de funcionamento da instituição era válida exclusivamente para oferta de cursos na unidade-sede localizada em Cuiabá/MT, sendo vedada a atuação em polos não autorizados, nos termos da Resolução Normativa no 004/2012-CEEMT.

4.

O certificado emitido em polo irregular não se reveste de validade, pois decorre de oferta de ensino em desconformidade com o ato autorizativo expedido pelo Conselho Estadual de Educação.

5.

O certificado não constitui ato administrativo, mas documento particular, razão pela qual não se aplica o prazo decadencial do art. 54 da Lei no 9.784/1999 à sua invalidação.

6.

Ainda que se admitisse a aplicação do prazo decadencial, este não teria sido ultrapassado, pois a suspensão do ato autorizativo ocorreu poucos meses após a emissão do certificado.

7.

Os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima não têm o condão de convalidar vícios insanáveis, sobretudo quando comprometem a qualidade do ensino e a observância das normas educacionais.

8.

A boa-fé subjetiva da recorrente não é suficiente para validar certificado oriundo de atuação flagrantemente irregular da instituição.

9.

A teoria do fato consumado não se aplica em hipóteses de flagrante ilegalidade, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

10.

Eventuais prejuízos sofridos pela recorrente devem ser suportados pela instituição de ensino, com quem mantinha relação contratual de consumo, e não pela Administração Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

“Certificados de conclusão do ensino médio emitidos por instituição de ensino que atua fora da sede autorizada são inválidos, ainda que a autorização estivesse vigente. Não incide o prazo decadencial do art. 54 da Lei no 9.784/1999 sobre documentos emitidos por entidade privada em desconformidade com ato autorizativo. A boa-fé e a teoria do fato consumado não convalidam certificação educacional obtida com vício insanável decorrente de atuação irregular da instituição.”

________________________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.784/1999, art. 54; Resolução Normativa no 004/2012-CEEMT, art. 11; Lei no 9.099/1995, arts. 46 e 55; CPC, art. 98, § 3o.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.612.007/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 19.09.2017; STJ, AgInt no REsp 1.771.248/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 21.03.2019.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento da validade de certificado de conclusão do ensino médio emitido pela instituição de ensino Educativa Instituto Brasileiro EAD Ltda.

A reclamante insurge-se contra a sentença, pugnando por sua reforma para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, sob os seguintes fundamentos:
(i) o certificado foi emitido em momento no qual a instituição de ensino se encontrava regularmente autorizada a funcionar; (ii) teria ocorrido a decadência do direito da Administração Pública de anular o ato, nos termos do art. 54 da Lei no 9.784/1999; (iii) houve violação aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima; (iv) agiu de boa-fé ao obter o certificado e utilizá-lo para ingresso no ensino superior; e (v) deve ser aplicada ao caso a teoria do fato consumado.

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença, ao argumento de que a instituição de ensino teria atuado de forma irregular ao oferecer cursos fora da sede autorizada, circunstância que motivou a suspensão do ato autorizativo e, posteriormente, a desativação definitiva da instituição pelo Conselho Estadual de Educação.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação de revisão de ato administrativo, na qual a reclamante alega ter concluído o ensino médio, na modalidade EJA à distância, em 28/03/2019, tendo posteriormente ingressado e concluído curso de nível superior.

Sustenta que, apenas em 2023, ao candidatar-se a uma vaga de Conselheira Tutelar no Município de Porto Alegre/RS, tomou conhecimento de que o Conselho Estadual de Educação de Mato Grosso havia suspendido o Ato no 216/2018-CEEMT e desativado definitivamente a instituição de ensino, invalidando os certificados por ela emitidos.

A sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos iniciais, razão pela qual a autora interpõe recurso, postulando a reforma do
decisum,
a fim de que seja declarada a validade do certificado de conclusão do ensino médio emitido em 28/03/2019 pela instituição Educativa Instituto Brasileiro EAD Ltda., a qual, posteriormente, teve sua autorização de funcionamento suspensa pelo Conselho Estadual de Educação de Mato Grosso.

Contudo, não obstante os argumentos deduzidos pela recorrente, verifico que a sentença não merece reforma. Explico.

Do exame dos documentos que instruem os autos, verifica-se que a instituição de ensino foi autorizada, por meio do Ato no 216/2018-CEEMT, publicado no Diário Oficial do Estado em 20/06/2018, a ofertar educação básica nas etapas do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, na modalidade EJA à distância, pelo período de 05/06/2018 a 05/06/2020, exclusivamente na unidade-sede situada no Município de Cuiabá/MT.

Contudo, conforme apurado no Parecer no 241/2019-CEB/CEEMT, a instituição passou a atuar irregularmente fora de sua sede, mediante a comercialização de franquias e a instalação de polos não autorizados em diversos municípios e estados, em clara violação às normas do Conselho Estadual de Educação, notadamente à Resolução Normativa no 004/2012-CEEMT.

O art. 11 da referida Resolução estabelece que:

"Art. 11
. Polos de apoio são unidades descentralizadas situadas em locais diversos da sede, devidamente autorizadas, que operacionalizam funções pedagógicas e administrativas para momentos presenciais de aprendizagem dos estudantes, sem prerrogativa de autonomia.

[...]

§5o Para incluir novos polos de apoio, deve a mantenedora interessada solicitar autorização para expansão dessas unidades descentralizadas, antecedidas obrigatoriamente de uma verificação prévia in loco realizada pela comissão especialmente designada pelo CEEMT, com acompanhamento da Assessoria Pedagógica local.

§6o É vedada a oferta de cursos de EaD em polos de apoio não autorizados para esse atendimento, cabendo a observância dos locais nominados nos respectivos atos autorizativos do CEEMT."

A recorrente sustenta que o certificado foi emitido em momento em que a instituição de ensino se encontrava regularmente autorizada a funcionar
. Todavia, a autorização conferida pelo Ato n.o 216/2018-CEEMT restringia-se à oferta de cursos apenas na unidade-sede, situada em Cuiabá/MT, não abrangendo polos localizados em outros municípios ou unidades da Federação.

No que se refere à alegação de decadência do direito da Administração de anular o ato, com fundamento no art. 54 da Lei n.o 9.784/1999, não há como acolhê-la. Isso porque o certificado emitido pela instituição de ensino não configura ato administrativo propriamente dito, mas sim documento de natureza particular, expedido por entidade privada.

O ato administrativo relevante, no caso, é a autorização de funcionamento concedida à instituição de ensino, a qual foi regularmente suspensa pelo Conselho Estadual de Educação em razão das irregularidades apuradas. A invalidação dos certificados emitidos constitui consequência lógica da suspensão do ato autorizativo, não se submetendo, pois, ao prazo decadencial previsto na Lei n.o 9.784/1999.

De toda sorte, ainda que se admitisse, por hipótese, a incidência do prazo decadencial, este não teria sido ultrapassado, uma vez que a suspensão do ato autorizativo ocorreu em 18/06/2019, ou seja, menos de três meses após a emissão do certificado da recorrente, datado de 28/03/2019.

No tocante aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima, embora detenham inegável relevância no ordenamento jurídico pátrio, não possuem o condão de convalidar irregularidades insanáveis na seara educacional, mormente quando tais vícios comprometem a própria validade do ensino ministrado.

A atuação irregular da instituição de ensino, ao ofertar cursos fora da sede autorizada, compromete a qualidade e a credibilidade do ensino, valores que não podem ser sacrificados em nome de uma pretensa segurança jurídica individual. Nessa linha, o interesse público na preservação da qualidade do ensino e na observância das normas educacionais prevalece sobre o interesse particular da recorrente.

Quanto à alegação de boa-fé, não se questiona que a recorrente desconhecia as irregularidades praticadas pela instituição de ensino. Entretanto, a boa-fé subjetiva, isoladamente considerada, não é apta a convalidar ato eivado de nulidade absoluta.

Também não prospera a invocação da teoria do fato consumado. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, “a teoria do fato consumado não pode ser aplicada em hipóteses de flagrante ilegalidade” (AgInt no REsp 1.612.007/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 19/09/2017).

“No âmbito educacional, o STJ mantém orientação pacífica no sentido de que “a teoria do fato consumado não se presta a convalidar situações flagrantemente ilegais ou inconstitucionais, sob pena de subversão da ordem jurídica”
(AgInt no REsp 1.771.248/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 21/03/2019).

Diante desse quadro,
considerando que a instituição de ensino atuava em desconformidade com a autorização obtida, ao ofertar cursos fora da sede autorizada,
os
certificados por ela emitidos não podem ser reputados válidos, independentemente da boa-fé da recorrente ou do tempo decorrido desde sua emissão
.

Registre-se, ainda, que a relação jurídica estabelecida entre a recorrente e a instituição de ensino é de natureza contratual e sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor, incumbindo à instituição responder por eventuais prejuízos decorrentes da invalidade do certificado.

Por fim, cumpre salientar que a sentença recorrida está em harmonia com os princípios informadores dos Juizados Especiais, notadamente os da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, apresentando fundamentação clara, coerente e suficiente para a solução da controvérsia.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade nos moldes do art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026